Tribunal: STF
Processo: RE 92830
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO COM AJUIZAMENTO DA PRIMEIRA AÇÃO, ATÉ O
JULGAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
DEMAIS DISSO, FUNDAMENTO QUE SÓ APARECE NA EMENTA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO; RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMPESTIVO, EM
VISTA DE CERTIDÃO DO TRIBUNAL "A QUO".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.